Tribunal: STF
Processo: ARE 1486065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIME DO ART. 217-A C/C ART. 226, II, TODOS DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CRITÉRIO ETÁRIO - SÚMULA Nº 593 DO STJ — VULNERABILIDADE ABSOLUTA - CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO - PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL — AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA APRESENTADA PELO RÉU - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CPP - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU NO ART. 214 DO CP - DENÚNCIA QUE APONTA A CONDUTA DELITIVA ENTRE OS ANOS DE 2003 A 2012 - AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM A CERTEZA QUANTO AO COMETIMENTO DO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR — APLICAÇÃO DO IN DÚBIO PRO REO PARA MANTER A ABSOLVIÇÃO DO DELITO EM RELAÇÃO AO ART. 214 DO CP – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP) OU ART. 232 DO ECA, OU AINDA ART. 61, DO DECRETO 3.688/41 - IMPOSSIBILIDADE — VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS - PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA 2 SUBSUNÇÃO FÁTICA AO ART. 217-A DO CP — DOSIMETRIA DA PENA — MAGISTRADO QUE RECONHECE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, NO ENTANTO, MAJORA A REPRIMENDA CONSIDERANDO 03 VETORES NEGATIVOS — ACATAMENTO DO PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO A UMA TERCEIRA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME), PORÉM, MANTÉM-SE A PENA BASE NOS LIMITES RECONHECIDOS PELO JULGADOR - SENTENCA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente